Tribunal: TJMT
Processo: 1033176-24.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033176-24.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.189.411-14 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº:
1033176-24.2024.8.11.0003.

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Embargante(s):
JULIANA PEREIRA DOS SANTOS.

Embargada:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 a 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Juliana Pereira dos Santos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto, declarando a inexistência do débito negativado no valor de R$179,00. Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, diante da existência de anotação preexistente em cadastro restritivo.

A embargante sustenta omissão e contradição no julgado ao argumento de que a anotação preexistente estaria sob discussão judicial, pleiteando, ao final, a fixação de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissão ou contradição passível de correção em embargos de declaração, notadamente quanto à aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, diante de inscrição preexistente supostamente discutida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, restringe os embargos de declaração à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

O acórdão embargado expressamente consignou que a anotação preexistente, utilizada como fundamento para afastar o dano moral, já havia sido objeto de ação judicial que resultou em improcedência, circunstância que afasta qualquer alegada omissão ou contradição.

A insurgência da embargante revela pretensão de rediscutir o mérito do julgado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ estabelece que a rediscussão de fundamentos da decisão não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A embargante não pode utilizar os embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

A existência de anotação preexistente regularmente mantida e objeto de ação judicial julgada improcedente legitima a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Juliana Pereira dos Santos
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante,
declarando
a inexistência do débito negativado, no valor
R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, diante da existência de anotação preexistente
.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar supostas omissão e contradição constantes no acórdão embargado.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, posto que a anotação preexistente encontra-se sob discussão judicial. Ao final, requer a fixação de danos morais
.

A embargada apresentou contrarrazões no ID 292416876, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
não há que se falar em ocorrência de danos morais
, uma vez que a reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(11/07/2024 - ID 277646867
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,
realizada pela empresa OI S/A, com inclusão em 12/06/2021, conforme extrato de negativações anexado ao ID 277646867.

Registre-se que a referida anotação preexistente foi objeto de discussão judicial nos autos n.º 1033172-84.2024.8.11.0003, o qual foi julgado improcedente, conforme consulta de andamento processual realizada junto ao sistema PJe.

(...)”.

Diante disso, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante/embargante, tão somente para
declarar

a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais).

Ainda, foi
indeferido
o pedido de danos morais, em razão de anotação preexistente.

Nesse sentido, a Súmula 385 do STJ dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(grifei)

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)

Cumpre consignar que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme pacífico na jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025